Tribunal: STF
Processo: MS 39529
Classe: MS
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Marcos Joseraldo Lemos impetra mandado de segurança, com pedido de medida liminar, em face do Acórdão nº 13391/2018-TCU- Primeira Câmara, do Tribunal de Contas da União, que julgou irregulares as contas do impetrante e o condenou ao ressarcimento ao erário, sem que tenha, no entanto, reconhecido a consumação da prescrição reiteradamente alegada. 



    Narra o Impetrante que foi instaurada a tomada de contas especial TC 030.778/2015-8, em razão da suposta inexecução parcial do objeto do Convênio 1.761/2001, celebrado pela FUNASA com o município de Carbonita/MG. 



    Relata que sobreveio o acórdão ora impugnado, o qual deixou de aplicar a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, em face do reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva. 



    Afirma que, interposto pedido de reconsideração, no qual se suscitou o entendimento do Supremo Tribunal Federal de que a prescrição da pretensão punitiva do TCU é regulada pela Lei n° 9.873/1999, a Corte de Contas concluiu, por meio do Acórdão 7892/021, que as ações de ressarcimento movidas pelo Estado contra os agentes causadores de danos ao erário são imprescritíveis. Observa que à época da prolação desse acórdão, o STF já havia fixado a tese do Tema 899 no sentido da prescritibilidade da pretensão de ressarcimento fundada em decisão do TCU.



    Prossegue discorrendo que o Tribunal de Contas da União editou a Resolução 344/2022 regulando a matéria e que, revendo seu caso, indicou diversos marcos interruptivos da prescrição.



    Nessa perspectiva, destaca que, considerando a data da cessação do dano como termo inicial – 8.7.2004 e tendo sido instaurado o processo no TCU somente em 4.11.2015, evidenciada está a prescrição, diante do decurso de mais de cinco anos.



    Aponta que os marcos interruptivos indicados pelo TCU violam o princípio da unicidade da interrupção prescricional.



    Ao final, requer a concessão de medida cautelar liminar, para “suspender os efeitos do Acórdão n° 13391/2018 – TCU – 1° Câmara, que julgou irregulares as contas do impetrante e o condenou ao recolhimento de dívidas à Funasa, e do Ofício 50113/2023- TCU/Seproc, que notificou o impetrante para recolher, no prazo de quinze dias, as quantias de R$ 293.202,96 (duzentos e noventa e três mil, duzentos e dois reais e noventa e seis centavos)”. 



    No mérito, postula a concessão definitiva da segurança pretendida, para que a prescrição da pretensão punitiva e ressarcitória seja reconhecida ante a invalidade “dos marcos interruptivos ocorridos anteriormente à citação do impetrante, que aconteceu apenas em 19 de dezembro de 2016”. Subsidiariamente, pede seja declarada a ocorrência de prescrição da pretensão punitiva e ressarcitória no âmbito do processo TC 006.586/2016-3 do Tribunal de Contas da União por ofensa ao princípio da unicidade da interrupção prescricional. Por fim, pede a extensão do reconhecimento da prescrição também ao ressarcimento.



    Em 18.12.2023 posterguei o exame do pleito liminar, em razão da necessidade da prévia colheita de esclarecimentos a fim de possibilitar o escorreito e seguro enfrentamento do pleito liminar.



    A autoridade coatora prestou informações (eDOC 28), nas quais pugna pelo indeferimento da liminar e, no mérito, pela denegação da segurança, diante da ausência de lesão ou ameaça de lesão a direito líquido e certo a merecer amparo por meio do presente writ.



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se nos presentes autos em parecer assim ementado (eDOC 42, p. 1):



    “Processo civil. Administrativo. Mandado de segurança. Acórdão condenatório do TCU, em TCE. Repasses da FUNASA a Município. Pleito de reconhecimento da prescrição da pretensão de ressarcimento ao Erário. 



    1. Aplicabilidade do prazo quinquenal da Lei 9.873/99. Presentes causas suspensivas e interruptivas da prescrição, entre os fatos e os sucessivos marcos - atos de controle interno, instauração da TCE no TCU (controle externo), citação e condenação do impetrante -, não se passaram mais de 05 anos. 



    2. Pela denegação da segurança. ”



    Decido.



    A pretensão merece prosperar.



    Em relação à prescritibilidade da pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão do Tribunal de Contas, anoto que esta Corte concluiu o julgamento do Tema 899 da repercussão geral nos autos do RE 636.886-RG, Relator Ministro Alexandre de Moraes, em acórdão publicado na data de 24.06.2020, ocasião em que o Plenário revisitou os Temas 666 e 897, assentou o seguinte:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REPERCUSSÃO GERAL. EXECUÇÃO FUNDADA EM ACÓRDÃO PROFERIDO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. ART. 37, § 5º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRESCRITIBILIDADE. 1. A regra de prescritibilidade no Direito brasileiro é exigência dos princípios da segurança jurídica e do devido processo legal, o qual, em seu sentido material, deve garantir efetiva e real proteção contra o exercício do arbítrio, com a imposição de restrições substanciais ao poder do Estado em relação à liberdade e à propriedade individuais, entre as quais a impossibilidade de permanência infinita do poder persecutório do Estado. 2. Analisando detalhadamente o tema da “prescritibilidade de ações de ressarcimento”, este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL concluiu que, somente são imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato de improbidade administrativa doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa – Lei 8.429/1992 (TEMA 897). Em relação a todos os demais atos ilícitos, inclusive àqueles atentatórios à probidade da administração não dolosos e aos anteriores à edição da Lei 8.429/1992, aplica-se o TEMA 666, sendo prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública. 3. A excepcionalidade reconhecida pela maioria do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no TEMA 897, portanto, não se encontra presente no caso em análise, uma vez que, no processo de tomada de contas, o TCU não julga pessoas, não perquirindo a existência de dolo decorrente de ato de improbidade administrativa, mas, especificamente, realiza o julgamento técnico das contas à partir da reunião dos elementos objeto da fiscalização e apurada a ocorrência de irregularidade de que resulte dano ao erário, proferindo o acórdão em que se imputa o débito ao responsável, para fins de se obter o respectivo ressarcimento. 4. A pretensão de ressarcimento ao erário em face de agentes públicos reconhecida em acórdão de Tribunal de Contas prescreve na forma da Lei 6.830/1980 (Lei de Execução Fiscal). 5. Recurso Extraordinário DESPROVIDO, mantendo-se a extinção do processo pelo reconhecimento da prescrição. Fixação da seguinte tese para o TEMA 899: “É prescritível a pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão de Tribunal de Contas” (RE 636.886-RG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, DJe 24.06.2020). 



    Em julgamento ocorrido em Sessão Virtual de 23.08.2021, DJe 08.09.2021, esta Corte rejeitou os embargos de declaração opostos pela União, que pretendia a modulação dos efeitos da decisão, bem como prestou esclarecimentos acerca da extensão dos efeitos à fase administrativa da apuração do débito.



    De todo modo, concluído o julgamento de mérito da questão, depreende-se que a orientação do Tribunal firmou-se no sentido de somente serem imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso de improbidade administrativa tipificado na Lei de Improbidade Administrativa – Lei 8.429/1992.



    Ressalto que, na apreciação do mérito, o Ministro Gilmar Mendes pronunciou-se acerca do prazo prescricional a ser observado antes da formação do título executivo, ou seja, antes da decisão final do Tribunal de Contas, tendo concluído que, qualquer que seja a fase, o prazo será quinquenal. Transcrevo, por ilustrativo, o seguinte excerto do voto que proferiu:



    “Entretanto, não há prazo específico – previsto legalmente – envolvendo a tomada de contas especial e de cobrança de eventuais valores decorrentes das decisões dos Tribunais de Contas. No âmbito federal e infralegal, o TCU aplica o prazo decenal, diante do teor do art. 6º, II , da Instrução Normativa TCU 71, de 28 de novembro de 2012. 



    O que há, do ponto de vista doutrinário e jurisprudencial, no âmbito federal, é a adoção supletiva do art. 1º da Lei 9.873/1999 (que dispõe sobre a “prescrição para o exercício de ação punitiva pela Administração Pública Federal, direta e indireta”), in verbis:



     “Art. 1º. Prescreve em cinco anos a ação punitiva da Administração Pública Federal, direta e indireta, no exercício do poder de polícia, objetivando apurar infração à legislação em vigor, contados da data da prática do ato ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado 



    §1º. Incide a prescrição no procedimento administrativo paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação, se for o caso. 



    §2º. Quando o fato objeto da ação punitiva da Administração também constituir crime, a prescrição reger-se-á pelo prazo previsto na lei penal. 



    Art. 1º-A. Constituído definitivamente o crédito não tributário, após o término regular do processo administrativo, prescreve em 5 (cinco) anos a ação de execução da administração pública federal relativa a crédito decorrente da aplicação de multa por infração à legislação em vigor”. (grifo nosso) 



    Considerando que a atividade de controle externo, a cargo do Poder Legislativo e auxiliado pelo Tribunal de Contas, é exercida, mutatis mutandis,como poder de polícia administrativa lato sensu, cujo objeto é agir preventiva ou repressivamente em face da ocorrência de ilícito que possa causar ou cause prejuízo ao erário, entendo aplicável o prazo quinquenal punitivo para os casos de ressarcimento aos cofres públicos, salvo em se tratando de fato que também constitua crime, ocasião em que a prescrição reger-se-á pelo prazo previsto na lei penal. (…) grifos nossos



    No âmbito da Lei de Improbidade Administrativa, existe disposição semelhante envolvendo o lapso prescricional, no art. 23, III, in verbis: 



    “Art. 23. As ações destinadas a levar a efeitos as sanções previstas nesta lei podem ser propostas:



    I - até cinco anos após o término do exercício de mandato, de cargo em comissão ou de função de confiança; 



    II - dentro do prazo prescricional previsto em lei específica para faltas disciplinares puníveis com demissão a bem do serviço público, nos casos de exercício de cargo efetivo ou emprego. 



    III - até cinco anos da data da apresentação à administração pública da prestação de contas final pelas entidades referidas no parágrafo único do art. 1º desta Lei”. (grifo nosso) 



    Ou seja, a própria legislação, que disciplina sobre a ação civil de improbidade administrativa, estipula que se computa o prazo quinquenal a contar da apresentação à Administração Pública “da prestação de contas final pelas entidades”. Portanto, interpretando sistematicamente o ordenamento jurídico, é seguro afirmar a existência de prazos decadencial (prescricional punitivo impróprio) e prescricional quinquenais, salvo em se tratando de fato que também constitua crime” (grifei).



    Vale destacar que ambas as Turmas desta Corte têm se posicionado pela aplicação integral da Lei 9.873/1999 para regular o prazo prescricional relativamente à atuação das Cortes de Contas. A corroborar essa assertiva colaciono recentíssimos pronunciamentos dos colegiados: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. PRETENSÃO PUNITIVA DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. PRESCRIÇÃO. OBSERVÂNCIA DA LEI 9.873/1999. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - No âmbito do TCU, o agravante teve a possibilidade de demonstrar a ocorrência das nulidades suscitadas, mas não cumpriu o ônus de comprovar suas alegações. Do mesmo modo, no presente mandado de segurança, não foram apresentados novos argumentos ou documentos aptos a desconstituir o que asseverado no acórdão apontado como ato coator. III – Ao perquirir sobre qual prazo prescricional deve ser aplicado à espécie, a Primeira Turma desta Corte entendeu que “a prescrição da pretensão punitiva do TCU é regulada integralmente pela Lei nº 9.873/1999, seja em razão da interpretação correta e da aplicação direta desta lei, seja por analogia” (MS 32.201/DF, Rel. Min. Roberto Barroso). No caso, aplicando-se a referida Lei, observa-se que a pretensão sancionatória do TCU, em relação aos atos praticados pelo agravante, não foi fulminada pelo decurso do tempo. IV- Agravo regimental a que se nega provimento.” (MS 37373-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma,DJe 04.06.2021)



    “AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DELIBERAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. IMPUTAÇÃO DE DÉBITO E MULTA. PRETENSÃO SANCIONATÓRIA. MARCOS INTERRUPTIVOS SUSCETÍVEIS DE AFASTAR A CONSUMAÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL ESTATUÍDO NA LEI Nº 9.873/1999. SOLICITAÇÃO E FORMALIZAÇÃO DE PARCELAMENTO, COM O ADIMPLEMENTO DE DIVERSAS PRESTAÇÕES, A CONFIGURAR HIPÓTESE DE RENÚNCIA TÁCITA, ACASO SE REPUTASSE CONSUMADA A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO RESSARCITÓRIA. 1. A submissão do Tribunal de Contas da União aos ditames da Lei nº 9.873/1999, que disciplina a prescrição da pretensão sancionatória, configura matéria pacificada em precedentes das duas Turmas desta Suprema Corte(MS 32201, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 07.8.2017; e MS 35512 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 21.6.2019). 2. No caso, quando considerados os marcos interruptivos indicados nas informações prestadas pela autoridade impetrada, verifica-se que a pretensão sancionatória não foi alcançada pelo cutelo prescricional quinquenal. 3. Quanto à prescrição da pretensão ressarcitória, ainda que esta se houvesse consumado, antes do Acórdão nº 2150/2016-TCU-Plenário, integrado pelo Acórdão nº 1131/2017-TCU-Plenário, ter-se-ia operado, nos moldes do art. 191 do Código Civil, renúncia tácita ao prazo prescricional, considerada a conduta da ora agravante, Força Sindical, de formalizar o parcelamento do débito que lhe foi imputado, a título de ressarcimento ao erário, em 36 (trinta e seis) prestações, das quais chegou a recolher 16 (dezesseis). 4. Agravo interno conhecido e não provido.” (MS 37586-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 21/06/2021, DJe 25.06.2021)



    A Lei 9.873/1999, em seu art. 2º, estabelece que interrompe-se a prescrição da ação punitiva:



    “I – pela notificação ou citação do indiciado ou acusado, inclusive por meio de edital; (Redação dada pela Lei nº 11.941, de 2009)



    II - por qualquer ato inequívoco, que importe apuração do fato;



    III - pela decisão condenatória recorrível.”



    Em suas informações, o TCU destaca as seguintes causas de interrupção da prescrição:



    “31/7/2008 Parecer Técnico Final da Funasa. Lei n. 9.873/1999, art. 2º, II doc. 1, p. 113-117 



    15/12/2008 2º Parecer Técnico Final da Funasa. Lei n. 9.873/1999, art. 2º, II doc. 1, p. 99-103 



    29/9/2009 Parecer Financeiro 198/2009 da Funasa relativo à prestação de contas final relativa ao Convênio 1761/2001. Lei n. 9.873/1999, art. 2º, II doc. 1, p. 135-139



     27/8/2010 Parecer Financeiro 346/2010 com a reanálise da prestação de contas final relativa ao Convênio 1761/2001. Lei n. 9.873/1999, art. 2º, II doc. 1, p. 201-205



     15/12/2010 2º Relatório de Visita Técnica Final realizada pela Funasa no dia 7/12/2010. Lei n. 9.873/1999, art. 2º, II doc. 1, p. 245-251 



    25/2/2011 Parecer Financeiro 54/2011 da Funasa. Lei n. 9.873/1999, art. 2º, II doc. 1, p. 293-295 



    26/4/2011 Designação pela Funasa de servidor para proceder à tomada de contas especial (Portaria 332/2011). Lei n. 9.873/1999, art. 2º, III doc. 1, p. 3 



    11/5/2011 Notificação do sr. Marcos Joseraldo Lemos, exprefeito, para recolhimento do valor impugnado pela Funasa (Ofício 067/TCE/COREMG, de 5/5/2011, e Aviso de Recebimento dos Correios de 11/5/2011). Lei 9n. .873/1999, art. 2º, II doc. 1, p. 323 e 331



     15/6/2011 Portaria 571 da Funasa designando servidor para avaliar a relação entre o objeto/objetivo dos convênios analisados nesta TCE (1761/2001 e 1137/2004). Lei n. 9.873/1999, art. 2º, II doc. 2, p. 40 



    21/12/2012 Despacho da Funasa determinando a análise de defesa apresentada pelo sr. Marcos Joseraldo Lemos, ex-prefeito, em 26/5/2011, em resposta à notificação acima descrita (peça 2, p. 4-26). Lei n. 9.873/1999, art. 2º, II doc. 2, p. 52 



    27/12/2012 Despacho da área técnica da Funasa ratificando as conclusões contidas no Relatório de Visita Técnica Final e seus anexos. Lei n. 9.873/1999, art. 2º, II doc. 2, p. 54 



    6/2/2013 Parecer Financeiro da Funasa 13/2013 (reanálise). Lei n. 9.873/1999, art. 2º, II doc. 2, p. 56-58



     3/4/2013 Parecer Técnico da Funasa decorrente de visita técnica realizada nas obras custeadas com recursos do Convênio 1137/2004, que possui conexão com o Convênio 1761/2001, nos dias 5 e 6 de março de Lei n. 9.873/1999, art. 2º, II doc. 2, p. 82-86



    2/8/2013 Parecer 17/2013/CORAT/AUDIT/FUNASA com a análise do Relatório de Auditoria da CGU realizada no município de Carbonita/MG, bem como do Parecer Técnico da DIESP-SUEST-MG. Lei n. 9.873/1999, art. 2º, III doc. 2, p. 142-144 



    2/12/2014 Despacho do tomador de contas da Funasa determinando à DIESP/SUEST-MG o exame da defesa apresentada pelo sr. Marcos Joseraldo Lemos, ex-prefeito. Lei n. 9.873/1999, art. 2º, III doc. 4, p. 263 



    10/2/2015 Manifestação do engenheiro Giuseppe Campos Vicentini em atendimento ao despacho acima mencionado. Rejeição da defesa. Lei n. 9.873/1999, art. 2º, II doc. 4, p. 265 



    13/2/2015 Relatório de Tomada de Contas Especial 8/2015 relativa ao Convênio 1761/2001. Lei n. 9.873/1999, art. 2º, II doc. 4, p. 269-279 



    21/7/2015 Relatório de Auditoria 1479/2015 da ControladoriaGeral da União (CGU). Lei n. 9.873/1999, art. 2º, II doc. 4, p. 301-303 



    29/7/2015 Certificado de Auditoria 1479/2015 e Parecer do Dirigente do Órgão de Controle Interno 1479/2015 (CGU). Lei n. 9.873/1999, art. 2º, II doc. 4, p. 304-305 



    29/9/2015 Pronunciamento do Ministro de Estado da Saúde. Lei n. 9.873/1999, art. 2º, II doc. 4, p. 306 



    6/10/2015 Encaminhamento ao TCU, pelo Ministério da Saúde, da TCE relativa ao Convênio 1761/2001, para julgamento (Ofício 3071/AECI/GM/MS). Lei n. 9.873/1999, art. 2º, II doc. 1, p. 1 



    4/11/2015 Autuação da TCE pelo TCU. Lei n. 9.873/1999, art. 2º, II doc. 5 22/12/2016 Citação do sr. Marcos Joseraldo Lemos (Ofício 3082/2016-TCU/SECEX-MG) relativa à aplicação de recursos do Convênio 1761/2001. Lei n. 9.873/1999, art. 2º, I doc. 6 



    23/10/2018 Acórdão 13.391/2018-TCU-1ª Câmara, Relator Ministro Walton Alencar Rodrigues. Irregularidade das contas, com imputação de débito solidário e aplicação de multa individual. Lei n. 9.873/1999, art. 2º, III 



    5/11/2019 Acórdão 13.463/2019-TCU-1ª Câmara, Relator Ministro Walton Alencar Rodrigues. Rejeição de embargos de declaração opostos ao Acórdão 13.391/2018-TCU-1ª Câmara. Lei n. 9.873/1999, art. 2º, III



    11/5/2021 Acórdão 7.892/2021-TCU-1ª Câmara, Relator Ministro Benjamin Zymler. Negou provimento a recursos de reconsideração interpostos contra o Acórdão 13.391/2018-TCU-1ª Câmara. Lei n. 9.873/1999, art. 2º, III 



    21/6/2022 Acórdão 3.362/2022-TCU-1ª Câmara, Relator Ministro Benjamin Zymler. Rejeição de embargos opostos ao Acórdão 7.892/2021-TCU-1ª Câmara. Lei n. 9.873/1999, art. 2º, III 



    5/9/2023 Acórdão 10.320/2023-TCU-1ª Câmara, Relator Ministro Benjamin Zymler. Rejeição de embargos opostos ao Acórdão 3.362/2022-TCU-1ª Câmara. Lei n. 9.873/1999, art. 2º, III ”



    Nesse contexto, vale salientar que a Segunda Turma desta Corte, ao julgar o MS 37.941 AgR, entendeu pela aplicação, à contagem do prazo prescricional nos processos em trâmite na Corte de Contas, do princípio da unicidade da interrupção prescricional, de modo que a interrupção da prescrição somente ocorrerá uma única vez, “de modo a afastar a verificação, na prática, de inaceitável imprescritibilidade das ações de tomada de contas”. Na ocasião, fiquei vencido, mas curvando-me ao entendimento da maioria, passo à análise do prazo prescricional à luz da referida orientação.



    Rememoro, ainda, que naquela assentada o Ministro Gilmar Mendes, cujo voto prevaleceu, consignou que o termo inicial do prazo prescricional deve ser aquele em que a autoridade toma conhecimento das irregularidades, nos casos em que, por iniciativa própria, o Tribunal realiza auditorias ou inspeções, assim como nos casos em que a ele são diretamente levadas as informações necessárias para a instauração de tomada de contas especial (ADI 5.509, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe 23.2.2022). 



    É pertinente a citação da ementa do julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. PRETENSÃO PUNITIVA E RESSARCITÓRIA. PRESCRIÇÃO. NECESSIDADE DE PRESERVAÇÃO DA PREVISIBILIDADE E DA SEGURANÇA JURÍDICA. MARCOS INTERRUPTIVOS. INCIDÊNCIA DO “PRINCÍPIO DA UNICIDADE DA INTERRUPÇÃO PRESCRICIONAL” (ART. 202, CAPUT, DO CÓDIGO CIVIL). SEGURANÇA CONCEDIDA. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO. 1. A prescrição da pretensão punitiva e ressarcitória do TCU é quinquenal, porquanto regulada pela Lei nº 9.873/1999 (MS nº 32.201, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 7.8.2017). 2. O termo inicial do prazo prescricional deve coincidir com o momento em que a Corte de Contas tem ciência dos fatos (ADI nº 5.509 e RE-RG nº 636.553, Tema 445 da repercussão geral). 3. Admitir-se que o prazo prescricional possa ser interrompido por um número indeterminado de vezes, bastando que para isso se verifique a ocorrência de uma das causas previstas no art. 2º da Lei nº 9.873/1999, seria o mesmo que, na prática, chancelar a tese da imprescritibilidade das apurações levadas a efeito pelo TCU, o que não encontra ressonância no ordenamento jurídico brasileiro. Necessidade de preservação da previsibilidade e da segurança jurídica nas relações existentes entre a Corte de Contas e as pessoas e entidades sujeitas a seu controle. Incidência do “Princípio da unicidade da interrupção prescricional” (art. 202, caput, do Código Civil). 4. Os marcos interruptivos devem traduzir medidas inequívocas de apuração de condutas individualmente descritas e imputadas à pessoa investigada (MS nº 37.664, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; e MS nº 38.250, Rel. Min. Nunes Marques). 5. No caso, a citação para o processo de tomada de contas especial constituiu a primeira medida inequívoca de apuração da conduta individualmente descrita, imputada à pessoa do impetrante, de modo que deve ser considerada a única causa interruptiva do prazo prescricional. Prescrição da pretensão ressarcitória e punitiva do TCU caracterizada. Segurança concedida. 6. Agravo regimental provido.”



    (MS 37941 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Relator(a) p/ Acórdão: GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 13-04-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 31-05-2023 PUBLIC 01-06-2023)



    Nesse contexto, considerando-se como marco inicial a data na qual as contas foram prestadas - 8.7.2004, verifica-se que a primeira - e única - causa interruptiva do prazo prescricional ocorreu somente em 11.5.2011, à luz do disposto no inciso I do art. 2º da Lei 9.873/1999, com a notificação do ora impetrante Marcos Joseraldo Lemos, ex-prefeito, para recolhimento do valor impugnado pela Funasa (Ofício 067/TCE/COREMG, de 5.5.2011, e Aviso de Recebimento dos Correios de 11.5.2011), de modo que se verifica o transcurso do prazo superior a cinco anos entre os fatos objeto de apuração e a causa interruptiva da prescrição. Caso se entenda que o marco interruptivo deva ser a data da instauração da tomada de contas no TCU, o prazo decorrido é ainda maior, de 11 anos, haja vista que foi instaurada em 4 de novembro de 2015, ao passo que o Acórdão 13391/2018, que condenou o impetrante ao ressarcimento de valores, foi publicado em 25 de outubro de 2018, 14 anos após o marco inicial.



    Por todo o exposto, concedo a ordem para reconhecer o transcurso da prescrição quinquenal da pretensão punitiva e ressarcitória no âmbito da Tomada de Contas Especial nº TC 030.778/2015-8, a tramitar no Tribunal de Contas da União, com a decretação da extinção de referido procedimento em relação ao Impetrante, julgando prejudicado o pedido de medida liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de fevereiro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente